Tribunal: TCU
Processo: 027.114/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1830/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de reforma referentes aos interessados relacionados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.114/2022-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edivaldo dos Reis Santana (XXX.604.577-XX); Julio Assad (XXX.807.761-XX); Luiz Kleper de Araujo (XXX.614.207-XX); Luiz Kleper de Araujo (XXX.614.207-XX); Osvaldo da Silva Paulo (XXX.268.767-XX); Osvaldo da Silva Paulo (XXX.268.767-XX); Pedro Paulo Sodre (XXX.877.362-XX); Sylvio Augusto Regalla (XXX.486.017-XX); Sylvio Augusto Regalla (XXX.486.017-XX); Wilson Mendes de Oliveira (XXX.908.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.